Tribunal: TJES
Processo: 5000930-65.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-65.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
OMISSÃO –
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A tese quanto à inclusão da União no polo passivo da ação, e a consequente competência da Justiça Federal para julgamento do feito, foi abordada pelo ora embargante em contrarrazões ao apelo, de maneira que, diante do provimento do recurso, seria cabível sua análise no voto condutor.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 -RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão e reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, definindo inexistir a exigência de litisconsórcio passivo necessário em demanda em que se pleiteia medicamento/tratamento em face do Estado. Pode o jurisdicionado, então, demandar contra qualquer um dos entes públicos, na medida em que todos são solidariamente responsáveis. Eventual prejuízo de um ente público para cumprimento da medida de competência de outro deverá ser objeto de ressarcimento, se for o caso, não se justificando o pretendido litisconsórcio passivo necessário pretendido pelo Embargante.

3.

Por tal motivo, deve o v. acórdão ser mantido em seus demais termos.

4
. Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MARIA ANTONIA DA COSTA
, para afastar a impugnação do valor dado à causa, bem como para julgar procedente o pleito autoral, determinando que os apelados forneçam e custeiem, em prol da autora, o medicamento denominado “Niraparibe (ZEJULA)”, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Em suas razões (id. 7377965), aduz o embargante, em síntese, que há omissão na decisão quanto: i) à inclusão da União no polo passivo da ação, e a consequente competência da Justiça Federal para julgamento do feito; ii) inobservância do Enunciado nº 7 do CNJ, no sentido de determinar a inclusão cadastral do pedido da parte autora no Programa Oncológico do SUS para que seu acompanhamento e tratamento sejam realizados diretamente por um CACON/UNACON; iii) o medicamento é considerado de “alto custo”, de maneira que seu fornecimento viola os princípios da igualdade e da eficiência; iv) é vedado ao Poder Judiciário intervir em políticas públicas.

Contrarrazões pela agravada MARIA ANTONIA DA COSTA no id. 7604619, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo Município de Guarapari.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000930-65.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
S
:
MARIA ANTONIA DA COSTA e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MARIA ANTONIA DA COSTA
, para afastar a impugnação do valor dado à causa, bem como para julgar procedente o pleito autoral, determinando que os apelados forneçam e custeiem, em prol da autora, o medicamento denominado “Niraparibe (ZEJULA)”, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Em suas razões (id. 7377965), aduz o embargante, em síntese, que há omissão na decisão quanto: i) à inclusão da União no polo passivo da ação, e a consequente competência da Justiça Federal para julgamento do feito; ii) inobservância do Enunciado nº 7 do CNJ, no sentido de determinar a inclusão cadastral do pedido da parte autora no Programa Oncológico do SUS para que seu acompanhamento e tratamento sejam realizados diretamente por um CACON/UNACON; iii) o medicamento é considerado de “alto custo”, de maneira que seu fornecimento viola os princípios da igualdade e da eficiência; iv) é vedado ao Poder Judiciário intervir em políticas públicas.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale rememorar que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...)
4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016)
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

No caso em comento, vejo que a tese quanto à inclusão da União no polo passivo da ação, e a consequente competência da Justiça Federal para julgamento do feito, foi abordada pelo ora embargante em contrarrazões ao apelo, de maneira que, diante do provimento do recurso, seria cabível sua análise no voto condutor.

Assim, esclareço que, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 -RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão e reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, definindo inexistir a exigência de litisconsórcio passivo necessário em demanda em que se pleiteia medicamento/tratamento em face do Estado.

Pode o jurisdicionado, então, demandar contra qualquer um dos entes públicos, na medida em que todos são solidariamente responsáveis. Eventual prejuízo de um ente público para cumprimento da medida de competência de outro deverá ser objeto de ressarcimento, se for o caso, não se justificando o pretendido litisconsórcio passivo necessário pretendido pelo Embargante.

Desta forma, embora cabível a complementação do v. acórdão, em razão da omissão quanto a este fundamento, tal não altera o desfecho do julgamento.

Lado outro, no que concerne à alegada inobservância do Enunciado nº 7 do CNJ, restou expressamente consignado que “
o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde
”.

E, quanto à violação aos princípios da igualdade e da eficiência, tampouco há omissão a ser sanada, por estar claro no v. acórdão que “
os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito
”.

Por derradeiro, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para acrescentar no v. acórdão a fundamentação acima exposta, mantendo-o em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.